Tribunal: TJBA
Processo: 8078310-65.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078310-65.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EDICEL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA (SEDUR/CODECON). SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. CITAÇÃO EFETIVADA SEM LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa, cujo valor da causa é de R$ 2.584,69. O recorrente alega nulidade por decisão surpresa e defende a prevalência da autonomia municipal e da legislação local de regência. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da extinção da execução fiscal com base no valor da causa (inferior a R$ 10.000,00) e na ausência de localização de bens penhoráveis, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF, confrontando a autonomia legislativa municipal com o dever de gestão eficiente do acervo processual pelo Judiciário. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 sob a sistemática da Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e judiciária. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu critérios objetivos para a aplicação do referido entendimento, determinando a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando, ainda que citado o devedor, não tenham sido localizados bens penhoráveis há mais de um ano. 5. No caso concreto, a execução foi proposta em 2020 e, apesar da citação da executada EDICEL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME, não houve a localização de patrimônio apto à satisfação do crédito. A aplicação de teses fixadas em Repercussão Geral e resoluções do CNJ não configura decisão surpresa, sendo desnecessária a prévia intimação quando preenchidos os requisitos objetivos da norma. A existência de legislação municipal com piso de alçada inferior não afasta a aplicação da norma de racionalização do sistema judicial federalizado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A extinção de execução fiscal com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF não viola a autonomia federativa, prevalecendo os critérios de racionalidade e eficiência do Poder Judiciário sobre legislações locais que estabeleçam patamares de alçada inferiores.” Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8078310-65.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelada EDICEL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11